Tribunal: TJBA
Processo: 8002785-96.2025.8.05.0229
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8002785-96.2025.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JURACY DAS NEVES CONCEICAO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
PROCESSO PENAL
.

DECISÃO

DE PRONÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º,
I
E IV, C
/C ART. 14, II, AMBOS

DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO DA DEFESA
.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA OBSERVANDO OS PARÂMETROS LEGAIS. NO MÉRITO,

REQUERIMENTO DE

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
EM VISTA
DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO PROVIMENTO. INEXISTE PROVA NOS AUTOS QUE COADUNE COM A VERSÃO APRESENTADA PELO RÉU. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANALISAR O
ANIMU
S NECANDI
.

DECOTE DAS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. EVIDENCIADAS MINIMAMENTE A PARTIR DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NECESSÁRIA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI.
PRELIMINAR REJEITADA,
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 -
Consta na exordial acusatória que a vítima, ao presenciar o Recorrente agredindo sua então companheira,
interviu
advertindo-lhe para parar as agressões. O denunciado foi então até
à
sua residência, retornando em seguida. O ofendido fora alertado por terceiro sobre a aproximação do acusado, contudo, quando
virou-se
para olhar, foi atingido por um golpe de faca em sua face. Ao tentar se desvencilhar, a vítima caiu no chão e ainda sofreu dois golpes de faca, atingindo-lhe as regiões do abdômen e do tórax. O denunciado empreendeu em fuga e o ofendido foi socorrido, sendo levado ao hospital, necessitando de intervenção cirúrgica e de internação.
Proferiu-se sentença pronunciando o Recorrente pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, II e IV,
c/c art. 14,
II, ambos do Código Penal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
–
O Recorrente, por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia,
preliminarmente, suscita pelo reconhecimento da nulidade advinda do excesso de linguagem na fundamentação exposta na decisão de pronúncia. No mérito,
alega ter agido em legítima defesa, e, por essa razão, pugna pela absolvição sumária, com fulcro no art. 25, do Código Penal, e no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, indicando como prova os seus depoimentos, salientando que nenhuma das testemunhas ouvidas estava presente no momento do ocorrido.
Subsidiariamente, requer o deferimento do direito de recorrer em liberdade e o decote das qualificadoras, tendo em vista ter o Recorrente apenas revidado as agressões praticadas contra ele pela vítima, inexistindo motivo fútil ou recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima a serem reconhecidos, portanto

III - RAZÕES DE DECIDIR

3
–
É cediço que cabe ao magistrado de primeiro grau, no campo da pronúncia, exercer mero juízo de admissibilidade, por ser o Tribunal do Júri o juiz competente para condenar ou não o acusado.
Ciente disto, não se verifica da leitura da sentença vergastada qualquer exagero nas motivações ali expostas pelo Juízo
a quo
, cingindo-se este a demonstrar, com base nas provas constantes nos autos, a existência de indícios da materialidade delitiva e da possibilidade de ser o Recorrente o autor do crime, sem, contudo, adentrar na celeuma se ele é ou não culpado. Prova disto é a menção recorrente ao exame superficial a ser ali realizado
. R
ejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade por excesso de linguagem.

4 -
D
a análise dos autos, infere-se haver
prova da existência do fato
, a partir do laudo de
lesões corporais realizado na vítima
. Quanto à autoria, a despeito do inconformismo recursal, verifica-se que há indícios suficientes para manter a submissão do caso à análise dos Jurados, pois
a vítima e
a
s
testemunha
s
ouvida
s
em Juízo confirm
aram
a narrativa exposta na delegacia,
relatando a ocorrência de desentendimento entre os envolvidos, sem, contudo, evi
denciar estar justificada a conduta adotada pelo réu
.
A tese aventada pela defesa,
portant
o, não encontra guarida no restante do conjunto probatório, estando isolada e embasada unicamente no depoimento prestado pelo réu em Juízo
, no qual afirma estar sua atitude albergada na figura denominada legítima defesa.
No caso dos autos, existem elementos suficientes para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, isso porque a pronúncia não exige convencimento absoluto do magistrado.

5 -
Acerca do pedido de aguardar o julgamento em liberdade, não é possível deferi-lo, pois o magistrado a quo fundamentou a manutenção da prisão preventiva em especificidades do caso concreto, quais sejam, “
em razão da gravidade concreta do delito e do modus operandi empregado, e tendo em vista a sua conduta após os fatos, evadindo-se para outra cidade
” (ID nº. 103026758). Ademais, a alegada possibilidade de o Tribunal do Júri acolher a tese de legítima defesa ao fim do processo não é suficiente para embasar o deferimento do mencionado pleito.

6
-
Quanto às qualificadoras dispostas nos incisos
I
e IV do §2º do art. 121 do Código Penal, entende-se encontrarem-se minimamente demonstradas nos autos.
Conforme informações constantes nos depoimentos que compõem o conjunto probatório, o Recorrente teria praticado a tentativa de homicídio por motivo torpe,
posto afirmarem que ele teria ido ao encontro da vítima a fim de acertar contas por ela ter
advertido-lhe
sobre o fato de estar agredindo a sua então companheira. Ademais, depreende-se que o ofendido teria sido surpreendido com a chegada do pronunciado para com ele tirar satisfação e, ainda mais, quando o Recorrente teria sacado a faca para desferir os golpes (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa).

7
-
O Superior Tribunal de Justiça entende que, havendo indicativos suficientes da incidência das qualificadoras, estas devem ser levadas ao exame do Tribunal do Júri, por ser ele o Juízo natural, “
sob pena de usurpação da competência constitucional
” (
AgRg
no HC n. 677.844/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.). Desse modo, havendo dúvidas acerca do elemento volitivo do agente, é imperiosa a submissão de tal questão ao Tribunal Popular, que irá avaliar o contexto probatório, dirimir as dúvidas, optar pela versão que reputar mais crível, para então proferir o veredito final.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8
-

Por todo o exposto,
rechaça-se a preliminar arguida,
julga
ndo
-se pelo conhecimento e
não
provimento do recurso
, mantendo
-se

integralmente
a sentença vergastada.

Tese de julgamento:
1.
Não configura excesso de linguagem a fundamentação que se limita a indicar a materialidade e os indícios
suficentes
de autoria com base nas provas dos autos.
2
.
Havendo os indícios de autoria e comprovada a materialidade delitiva, mantém-se a submissão do caso ao Tribunal do Júri
,
Juiz Natural da causa.
3
. A absolvição sumária só pode ser decretada quando restar comprovada a inexistência do fato, não ser o réu o autor ou partícipe deste, não consistir em infração penal ou demonstrar-se causa de isenção da pena ou de exclusão do crime (art. 415, Código de Processo Penal), o que não é o caso dos autos.
4
.

I
nexiste nos autos acervo probatório que coadune com a versão apresentada pelo réu na assentada, quando alega consistir sua atitude em legítima defesa, cabendo o exame com mais afinco acerca se de fato houve ou não a empreitada homicida ao juiz natural da causa (Tribunal do Júri).
5
.
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo indicativos suficientes da incidência das qualificadoras, estas devem ser levadas ao exame do Tribunal do Júri, por ser ele o Juízo natural, “
sob pena de usurpação da competência constitucional
”.

Dispositivos relevantes citados:
art
s
. 1
4, II, 25, 121, §2º, I e IV
, do Código Penal;
art
s
.
413 e 415, IV,
do Código de Processo Penal
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.166.482/GO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 28/10/2022;
AgRg
no HC n. 677.844/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.

PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
.

800
2785-9
6
.2025.8.05.0229
–
SANTO ANTÔNIO DE JESUS
/BA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº. 800
2785-96.2025.8.05.0229
,
da Comarca de
Santo Antônio de Jesus
/BA, sendo o
Recorrente
JURACY DAS NEVES CONCEIÇÃO
, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

rechaçar
a preliminar arguida,
conhecer e julgar pelo não provimento do Recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)